Tribunal: CARF
Processo: 16327.721220/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO.
Aplica-se ao presente feito o conteúdo decisório já transitado em julgado em outro processo. Rediscutir as mesmas matérias fáticas seria temeroso e levantaria sérios questionamentos acerca da ofensa à coisa julgada. O cancelamento das infrações mantidas no outro processo revelaria absoluta incoerência do Órgão. A mesma apuração (tributo e período) deve ensejar um só resultado (tributo a pagar ou tributo a restituir). Nada obstante, com a hipótese aventada, teríamos a inusitada situação em que a apuração não resultaria em tributo a pagar (com o cancelamento das infrações neste processo) nem a tributo a recolher (com a manutenção das infrações no outro processo)
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA PROPORCIONAL.
Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEFICIÊNCIA ACUSATÓRIA.
O imposto de renda pago no exterior só pode ser aproveitado na compensação da CSLL na medida em que superar o valor que tenha sido aproveitado para fins do IRPJ.
No presente caso, é flagrante a deficiência acusatória na medida em que a autoridade autuante não fez nenhuma consideração acerca das questões atinentes aos permissivos normativos que sustentam a compensação do imposto pago no exterior. Seu Termo de Verificação Fiscal meramente identificou que havia a discussão acerca da dedução do imposto retido no exterior para fins de apuração do IRPJ no outro processo. A partir daí inferiu que a parcela deduzida para fins da CSLL também merecia ser glosada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721220/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO.
TRÂNSITO EM JULGADO.
Aplica-se ao presente feito o conteúdo decisório já transitado em julgado em
outro processo. Rediscutir as mesmas matérias fáticas seria temeroso e
levantaria sérios questionamentos acerca da ofensa à coisa julgada. O
cancelamento das infrações mantidas no outro processo revelaria absoluta
incoerência do Órgão. A mesma apuração (tributo e período) deve ensejar um
só resultado (tributo a pagar ou tributo a restituir). Nada obstante, com a
hipótese aventada, teríamos a inusitada situação em que a apuração não
resultaria em tributo a pagar (com o cancelamento das infrações neste
processo) nem a tributo a recolher (com a manutenção das infrações no outro
processo)
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
PROPORCIONAL.
Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo
não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa
proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário. Isso porque o não pagamento das
estimativas é apenas uma etapa preparatória da execução da infração. Como as
estimativas caracterizam meras antecipações dos tributos devidos, a
concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato,
qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEFICIÊNCIA
ACUSATÓRIA.
O imposto de renda pago no exterior só pode ser aproveitado na compensação
da CSLL na medida em que superar o valor que tenha sido aproveitado para
fins do IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721220/2012-70
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

No presente caso, é flagrante a deficiência acusatória na medida em que a
autoridade autuante não fez nenhuma consideração acerca das questões
atinentes aos permissivos normativos que sustentam a compensação do
imposto pago no exterior. Seu Termo de Verificação Fiscal meramente
identificou que havia a discussão acerca da dedução do imposto retido no
exterior para fins de apuração do IRPJ no outro processo. A partir daí inferiu
que a parcela deduzida para fins da CSLL também merecia ser glosada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, ao recurso voluntário, para reduzir o lançamento relativo ao IRPJ, quanto à
infração “Glosa do IRRF não reconhecido”, no montante de R$ 174.351,56, e o lançamento
referente à CSLL, em relação à infração “IRFON no exterior não comprovado”, no valor de R$
29.513.718,90, nos termos do relatório e voto do relator. Acordam, ainda, por maioria de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar as multas isoladas sobre
estimativas não recolhidas, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros
Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao
recurso quanto a tal matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada diante de
autos de infração lavrados no âmbito da Deinf/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia Especial da Receita
Federal de Instituições Financeiras em São Paulo – DEINF/SPO, foram lavrados contra
a Interessada os Autos de Infração de fls. 149/160, para exigência do crédito tributário
abaixo discriminado:
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

Dos fatos apurados na ação fiscal
As infrações que motivaram a exigência fiscal encontram-se descritas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 144/148, reproduzido conforme segue:
Descrição dos Fatos
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
prosseguimento aos trabalhos de Revisão da base de cálculo da CSLL relativa ao
mês de dezembro de 2007 determinada pelo RPF-RI n° 08166-2011-000095,
verifiquei os seguintes fatos:
1) Ficha 16 – Dezembro – Linha 03 – Recuperação de Crédito de CSLL (MP
n° 1.807/1999, art. 8°)
1.1) O valor de R$ 18.521.502,73, correspondente à recuperação de crédito de
CSLL (MP 1.807/99 - art. 8°), foi utilizado para abater parte da CSLL apurada
pelo ABN AMRO BANK S/A no cálculo da estimativa do mês de dezembro;
1.2) Em resposta à intimação lavrada para esclarecer a regularidade da dedução,
foi informado que o referido valor originava-se do BANCO SUDAMERIS
BRASIL S/A e, segundo os comprovantes apresentados, o saldo do crédito
acumulado era de R$ 19.967.274,15 na data-base de 31/12/2006;
1.3) Em 31 de agosto de 2007 o BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A (CNPJ
60.942.638-0001-73) foi incorporado pelo BANCO ABN AMRO REAL S/A
(CNPJ 33.066.408-0001-15);
1.4) O exame da DIPJ do SUDAMERIS, relativamente ao período 01/01/2007 a
31/08/2007, revela a utilização de R$ 4.472.149,50 a reduzir o valor da CSLL
apurada; assim, para o CNPJ do SUDAMERIS, o sistema Sapli passa a registrar
um crédito de R$ 15.495.217,91; não mais, R$ 19.967.274,15;
Nesse contexto, o valor máximo do crédito oriundo do SUDAMERIS e
suscetível de apropriação pelo ABN AMRO passa a ser R$ 15.495.217,91;
Referido procedimento resultou no recolhimento a menor de R$ 3.026.284,82 a
titulo de estimativa, valor este correspondente à diferença entre o saldo limite de
R$ 15.495.217,91 e o valor indevidamente utilizado a titulo de recuperação de
crédito de CSLL na DIPJ do ano-calendário de 2007.
Instado a se manifestar, conforme Termo de 13/01/2012, o contribuinte
confirmou o aproveitamento em excesso do crédito de CSLL de que trata a MP
1.807/99, no montante de R$ 3.026.284,82.
Registre-se que o Banco ABN AMRO REAL S/A. CNPJ 33.066.408/0001 foi
incorporado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A acima qualificado, e
como tal sucessor em todos os direitos e obrigações.
2) Ficha 16 – Dezembro – Linha 06 – Imposto pago no exterior
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

2.1) A ficha 16 referente ao cálculo da estimativa da CSLL do mês de dezembro
de 2007 registra R$ 29.513.718,90 a titulo de dedução de Imposto pago sobre
operações do Exterior;
Segundo esclarecimentos do contribuinte o valor deduzido resultou de saldo de
imposto de fonte no exterior que também foi aproveitado na dedução da
estimativa do IRPJ, conforme tabela a seguir:

2.2) Que a dedução de R$ 94.074.553,67 contribuiu para que o resultado final do
Imposto de Renda resultasse em saldo negativo, no importe de R$ 82.333.048,62
(Ficha 12B – linha 15 da DIPJ);
2.3) Também contribuiu para esse resultado a apropriação de R$ 5.343.970,08
relativa a Imposto de Renda Retido na Fonte (Linha 12B - ficha 13) da DIPJ;
2.4) O valor de R$ 82.333.048,62 foi objeto de solicitação de compensação com
outros débitos federais;
2.4
Ao
analisar
as
DCOMP’s
(nos
24289.06521.1.3.02-7610,
05221.19897.300909.1-7.02-5392
e
16989.85447.290109.1.3.02-7787)
a
DIORT/DEINF não as referendou; contra essa decisão o contribuinte ingressou
com Manifestação de Inconformidade perante a DRJ/SP-I; também nesta
instância a decisão lhe foi desfavorável, conforme ementa a seguir exarada no
Processo n° 16327.906328/2010-79:
(...)
Em decorrência, o contribuinte apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO ainda
pendente de julgamento no CARF (processo n° 16327.906328/2010-79);
2.5) As alegações e documentos apresentados pelo contribuinte, relativamente ao
IRPJ, são os mesmos para a CSLL;
2.6) Conforme acima relatado, duas instâncias dessa SRFB se manifestaram pela
improcedência da compensação da estimativa do IRPJ de dezembro/07 (ficha 11,
linha 09);
2.7) E que os elementos trazidos ao processo em questão são os mesmos
apresentados em relação ao saldo pleiteado de Imposto de Fonte a reduzir a
estimativa da CSLL em dezembro de 2007 e a afetar o ajuste;
Nesse contexto, considerando que a dedução pleiteada na Ficha 16, Dezembro,
linha 17 (CSLL), guarda conexão com a dedução da F. 11 – dezembro linha 08
(IRPJ), a qual depende dos mesmos elementos de convicção carreados para o
processo onde se discute o aproveitamento do IRFON deduzido a pretexto da
MP n° 1.858- 6/1999;
Considerando também que o contribuinte, em resposta às intimações, não
acrescentou nenhum novo elemento além dos acostados ao referido processo
IRPJ;
Tendo em vista que essa fiscalização, ao tomar conhecimento do litígio
estabelecido no mencionado PAF, por dever de ofício, não pode omitir-se quanto
ao teor das decisões prolatadas até a presente data, ambas favoráveis à Fazenda
Nacional;
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

Considerando ainda, e principalmente, a necessidade de se evitar o decurso do
prazo decadencial, procederemos às lavraturas dos Autos de Infração resultantes
das glosas das deduções pleiteadas, nos importes de R$ 29.513.718,90 (CSLL),
R$ 94.074.553,67 (IRPJ exterior) e R$ 3.813.055,44 (IRRF) o qual foi objeto de
glosa por parte da DIORT, igualmente referendada pela DRJ/SPO-I; também em
relação ao crédito indevido de CSLL no valor de R$ 3.026.284,82, pelas razões
explicitadas no Item 1) retro.
Sem prejuízo da aplicação das multas isoladas incidentes sobre recolhimentos
insuficientes das estimativas declaradas no mês de dezembro/07, relativamente
ao IRPJ e à CSLL, tudo em conformidade com as bases de cálculo abaixo
demonstradas.

Por conseguinte, tendo em vista o quanto foi acima apurado e relatado,
procederemos às lavraturas dos Autos de Infração destinados a constituir os
créditos tributários referentes ao IRPJ e CSLL e respectivas multas isoladas
devidas pelos recolhimentos insuficientes das estimativas de dezembro de 2007.
Enquadramento Legal: Lei 9430/96, art. 44, alterado pelo art. 14 da Lei 11.488,
de 15/06/07 e combinado com o artigo 841, Inciso III do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3000/99 (RIR/99) e legislação
complementar discriminada nos Autos de Infração.
[...]
Da impugnação
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

Cientificada da exigência fiscal em 11/10/2012 – fls. 153, a Interessada apresentou, em
12/11/2012, a impugnação de fls. 175/216, instruída com os documentos de fls.
217/716, alegando, em relação a cada uma das glosas, resumidamente, o seguinte:
• Recuperação indevida de crédito de CSLL
Com relação a este item, houve, de fato, um excesso de aproveitamento do
crédito de CSLL, no valor de R$ 3.026.284,82.
Diante disso, foi realizado o pagamento da parcela da CSLL devida em razão do
referido excesso, acrescida de multa de ofício e juros de mora.
Frise-se, contudo, que é indevida a multa isolada aplicada em razão da
insuficiência do recolhimento da estimativa mensal.
• Glosa de IRRF sobre operações realizadas no País
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, parte dos valores de IRRF
retidos no ano-calendário de 2007, no montante de R$ 3.813.055,44, não teria
sido confirmada, por ocasião da análise do Processo Administrativo no
16327.906328/2010-79.

Ocorre que todas as retenções encontram-se devidamente comprovadas,
conforme documentação apresentada nos autos do referido processo e anexada,
também, ao presente feito.
• Glosa de IRRF sobre operações realizadas no exterior
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, não teriam sido comprovados
os montantes de IRRF sobre lucros e rendimentos auferidos no exterior, nos
valores de R$ 94.074.553,67 e R$ 29.513.718,90, deduzidos, respectivamente,
do IRPJ e da CSLL a pagar no ano-calendário de 2007.
De fato, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada no processo
administrativo no 16327.906328/2010-79, a DRJ/SPO-I deixou de reconhecer os
referidos valores, sob a alegação de que a Impugnante: (i) não teria comprovado
que os rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF compuseram o resultado do
período (ano-calendário 2007); (ii) não teria apresentado documentos
comprobatórios das retenções e recolhimentos; e (iii) teria juntado aos autos
documentos que não possuem efeito legal no Brasil.
Sucede que os referidos valores de IRRF foram efetivamente recolhidos aos
cofres públicos, em decorrência das seguintes operações:
a) venda de ações da sociedade controlada REAL PARAGUAYA DE
SEGUROS S/A para a empresa MAPFRE AMÉRICA;
b) reconhecimento do lucro auferido pela controlada BANCO ABN AMRO
REAL S/A – GRAND CAYMAN, estabelecida nas Ilhas Cayman, lucro este
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

formado a partir de vários rendimentos, dentre os quais os decorrentes da
aquisição de valores mobiliários no exterior, sobre os quais foi retido IRRF pelas
fontes pagadoras; e
c) remessa de lucros efetuada em favor de controlada estabelecida nas Ilhas
Cayman.
Todas essas operações estão respaldadas por documentos hábeis, que
comprovam tanto o recolhimento do IRRF, quanto a inclusão dos rendimentos
correspondentes nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
• Impossibilidade de cobrança da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL
A multa isolada prevista no inciso II, alínea “b”, do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996 (com a redação que lhe foi dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007),
somente pode ser aplicada caso o Fisco verifique a falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais antes do término do ano-calendário.
Como os Autos de Infração foram lavrados após o encerramento do ano-
calendário de 2007, eventuais faltas ou insuficiências de recolhimentos de
estimativas mensais não mais podem ser punidas com a referida multa.
Afora isso, não pode haver aplicação cumulativa da multa isolada em questão
com a multa de ofício, quando calculadas sobre a mesma base de cálculo. Trata-
se de dupla incidência sobre a mesma materialidade.
• Ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa
O art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, que prevê a cobrança dos juros de mora com
base na taxa Selic, remete ao art. 84 da Lei no 8.981, de 1995, que determina que
tais acréscimos incidirão apenas sobre tributos.
A definição de tributo, contida no art. 3o do CTN, exclui, por sua vez, a figura da
multa pecuniária. Sendo assim, a incidência de juros Selic sobre a multa é ilegal.
Do julgamento de primeira instância
O feito foi apreciado, em primeira instância, pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação da Interessada,
adotando, em relação às glosas de IRRF, os fundamentos da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, no processo administrativo
de no 16327-906328/2010-79 - cfr. Acórdão DRJ/RJ1 no 12-56.654, de 06/06/2013, às
fls. 717/731.
Do recurso voluntário
Inconformada com a decisão, a Interessada recorreu ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, alegando, entre outras razões, a nulidade do referido ato, por entender
que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro deixou de apreciar
os documentos acostados aos autos, limitando-se a transcrever a ementa da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - cfr. recurso
voluntário, às fls. 736/779.
Da anulação do julgamento de primeira instância
Sensível às razões de defesa da Interessada, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acolheu
a preliminar de nulidade por ela suscitada, determinando o retorno dos autos à
autoridade julgadora de primeira instância, para análise dos documentos e argumentos
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

que deixaram de ser apreciados - cfr. Acórdão 1401-002.702, de 14/06/2018 (fls.
813/818).
Da redistribuição do feito
Em razão de o Relator original já não fazer mais parte do quadro de julgadores da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, o feito foi redistribuído,
cabendo a mim, agora, a relatoria do processo.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE (CÓD 1708 - RECEITAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS). RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS NA
DIRF. VALOR PROBATÓRIO DO INFORME DE RENDIMENTOS
FORNECIDO PELA FONTE PAGADORA.
Os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras constituem
comprovantes hábeis das retenções de imposto de renda, suprindo eventual
omissão existente na Dirf.
Para que o informe de rendimentos, todavia, possa ser aceito como prova, é
preciso que nele esteja identificado o responsável pelas informações. A não
identificação da autoria do documento retira a sua força probante.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE (CÓD. 5706 - JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO).
RECEITA
DE
PERÍODO
DE
COMPETÊNCIA DIVERSO DO DA APURAÇÃO.
As regras de apuração do lucro real impõem que as receitas sejam
apropriadas segundo o regime de competência.
Incabível o aproveitamento de imposto retido na fonte relativo a receitas de
período de competência diverso do da apuração.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE (CÓD. 8045 - COMISSÕES
E CORRETAGENS). AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES
PAGADORAS.
Os recolhimentos de imposto de renda efetuados sob o código 8045
(“Rendimentos de Comissões e Corretagens”) podem decorrer tanto de
operações em que a pessoa jurídica atua como fonte pagadora, como de
operações em que ela atua como beneficiária dos rendimentos.
A simples validação do Darf recolhido com o código 8045 não assegura à
pessoa jurídica que efetuou o recolhimento do IRRF o direito de compensá-
lo, sendo necessária a confirmação da fonte pagadora, em sua Dirf, ou, na
falta dessa, a apresentação de documentos que identifiquem a fonte pagadora
e comprovem a percepção dos rendimentos e a sua contabilização.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

GLOSA
DE
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
VENDA
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL NO BRASIL.
O imposto pago no exterior, em decorrência de operação de venda de
participação societária detida por pessoa jurídica domiciliada no País, só
poderá ser compensado com o IRPJ por ela apurado, se o ganho de capital
correspondente houver sido oferecido à tributação no Brasil.
GLOSA
DE
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DO
COMPROVANTE
DO
PAGAMENTO.
INEFICÁCIA
DA
TRADUÇÃO
JURAMENTADA
QUANDO
DESACOMPANHADA DO DOCUMENTO ORIGINAL.
A compensação do imposto pago no exterior exige a apresentação do
comprovante do pagamento. A tradução juramentada acompanha o
documento original e confere-lhe força probatória, mas não o substitui.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE JUROS PAGOS A
CONTROLADA
DOMICILIADA
EM
PAÍS
DE
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DOS
RENDIMENTOS NO LUCRO APURADO PELA BENEFICIÁRIA.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
não compensado no exterior em virtude de a beneficiária ser domiciliada em
país com tributação favorecida (art. 24 da Lei no 9.430, de 1996), só poderá
ser compensado com o IRPJ aqui apurado, quando os resultados dessa filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos,
forem computados no lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Inexistindo prova de que os rendimentos tenham sido incluídos no lucro da
beneficiária domiciliada em país com tributação favorecida, resulta
prejudicado o direito de aproveitamento do imposto retido pela fonte
pagadora domiciliada no Brasil.
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS
Após a edição da Lei no 11.488/2007 é indiscutível o cabimento da
incidência da multa isolada sobre falta ou insuficiência do pagamento
mensal de que trata o artigo 2o da Lei no 9.430/1996, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE CSLL. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
A glosa não impugnada pelo sujeito passivo reputa-se definitiva, na esfera
administrativa.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

GLOSA DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
Uma vez glosado o aproveitamento do imposto pago no exterior, na
apuração do IRPJ, resulta conseqüentemente inviabilizada a compensação de
qualquer saldo na CSLL.
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS
Após a edição da Lei no 11.488/2007 é indiscutível o cabimento da
incidência da multa isolada sobre falta ou insuficiência do pagamento
mensal de que trata o artigo 2o da Lei no 9.430/1996, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos às multas de ofício, quando não recolhidos no prazo
legal, sujeitam-se à incidência de juros de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo manteve quase que a totalidade da
autuação. A exceção ficou por conta da redução do IRPJ lançado na conformidade do
cancelamento da glosa de três pequenas parcelas do IRRF sobre operações realizadas no País,
que totalizaram o valor de R$ 19.658,97, a saber: R$ 7.129,22 (retido sob o código 1708), R$
11.106,31 (retido sob o código 8045) e R$ 1.423,44 (retido sob o código 8045).
Importa também notar que o relator daquela decisão iniciou seu voto com as
seguintes considerações preliminares:
O presente processo retorna para ser reexaminado em primeira instância, por força de
decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“TURMA CARF 1401”), que entendeu
que esta Delegacia de Julgamento teria deixado de apreciar documentos e argumentos
apresentados pela Interessada em sua impugnação.
Sem intuito de desmerecer o entendimento do referida corte, quer me parecer que os
ilustres Conselheiros não atentaram para o risco de virem a ser proferidas, em dois
processos distintos, decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
Com efeito: — excetuada a questão da multa isolada por insuficiência de recolhimento
de estimativas, a matéria em litígio no presente processo é, rigorosamente, a mesma que
já foi discutida no processo administrativo no 16327.906328/2010-79.
Na minha singela opinião, não faz sentido que os mesmos documentos e os mesmos
argumentos de defesa sejam apreciados novamente por esta Delegacia de Julgamento, a
pretexto de assegurar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
E, no caso concreto, há ainda um outro fato que talvez não tenha sido percebido pelos
ilustres Conselheiros: — quando o Acórdão 1401-002.702, de 14/06/2018, foi
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

prolatado, determinando o retorno do presente feito à primeira instância, já existia, no
processo administrativo no 16327.906328/2010-79, uma decisão de segunda instância,
da própria TURMA CARF 1401, examinando a mesma matéria que se pretende seja
aqui reapreciada — cfr. Acórdão 1401-002.397, de 12/04/2018 (fls. 1.032/1.046).
Com a devida vênia, não me parece correto reabrir, na instância de piso, discussões que
já foram exauridas na instância recursal referentes à mesma matéria.
Para não criar, todavia, novos incidentes que retardem, ainda mais, a solução da lide,
submeto-me ao que foi decidido pelo órgão julgador de segunda instância e passo, sem
mais considerações, ao exame da impugnação.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações deduzidas na impugnação e constrói novos argumentos especialmente
voltados contra o que foi decidido pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, os autos de infração consubstanciados no presente processo
possuem relação absolutamente correlata com os fatos apreciados no processo no
16327.906328/2010-79. Nada obstante, as consequências dessa correlação são diferentes no que
diz respeito aos lançamento do IRPJ, da CSLL e das respectivas multas isoladas. Faremos,
assim, uma abordagem separada para cada um desses lançamentos.
- Do IRPJ:
Pelo que se extrai do demonstrativo intitulado “Reconstituição do Cálculo do
IRPJ”, acima reproduzido, o lançamento daquele tributo foi motivado pelas seguintes infrações:
“Glosa do Imposto de Fonte Ext.” (no valor de R$ 94.074.553,67) e “Glosa do IRRF não
reconhecido” (no valor de R$ 3.813.055,44). No próprio Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade autuante declara que o feito era motivado tão somente no fato de que aquelas glosas,
empreendidas na análise do direito creditório promovida naquele outro processo, haviam sido
confirmadas no julgamento da manifestação de inconformidade impetrada pela contribuinte.
Destarte, não há dúvidas de que o caso se enquadra perfeitamente nas hipóteses de
conexão e/ou decorrência previstas no § 1o, do art. 6o, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015, verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Toda a preocupação regimental, ao erigir essas categorias, reside na tentativa de
que os processos vinculados sejam reunidos para evitar que haja julgamentos conflitantes. Veja-
se, neste sentido, o teor dos §§ seguintes do mesmo art. 6o:
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos 42 ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
E é salutar essa iniciativa regimental porque não faz sentido nem é desejável que o
mesmo órgão administrativo produza decisões conflitantes acerca dos mesmos fatos. Essa
aspiração é ainda mais necessária quando se está diante de circunstâncias atinentes ao mesmo
contribuinte e referentes ao fato gerador de um mesmo tributo num mesmo período de apuração.
Aliás, a própria existência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar os
recursos especiais interpostos contra decisões que deram interpretações divergentes sobre a
matéria veiculada na legislação tributária, também aponta no sentido da necessidade da
harmonização do conteúdo decisório emanado pelo Órgão.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

Afora isso, as infrações intituladas como “Glosa do Imposto de Fonte Ext.” e
“Glosa do IRRF não reconhecido” já foram decididas em caráter definitivo no CARF.
É o que se depreende ao compulsar os autos do processo no 16327.906328/2010-
79. Com efeito, depois de julgado o recurso voluntário da contribuinte através do
supramencionado Acórdão no 1401-002.397, de 12/04/2018, o qual lhe negou total provimento, a
empresa opôs embargos de declaração alegando omissões, obscuridades e contradições.
Tais embargos, por sua vez, foram julgados pelo Acórdão no 1401-002.966, de
18/10/2018. Nesse julgamento, decidiu-se pelo seu acolhimento com efeitos infringentes tão
somente para retificar a decisão anterior com o cancelamento da glosa de cinco parcelas do IRRF
sobre operações realizadas no País, totalizando o valor de R$ 174.351,56 (retidas sob o código
5706, referentes a pagamentos de juros sobre o capital próprio).
Seguiu-se, então, a interposição de recurso especial da contribuinte que não foi
admitido pelo despacho proferido, em 11/09/2019, de autoria da Sra. Presidente da 4a Câmara
desta 1a Seção. Por último, a empresa ainda tentou um agravo regimental que também foi
rejeitado, desta feita com o despacho da Sra. Presidente do CARF pronunciado em 31/10/2019.
Por essas razões, entendo que não há mais o que se discutir quanto ao lançamento
do IRPJ. A empresa teve o total direito ao contraditório e à ampla defesa no processo no
16327.906328/2010-79. Rediscutir as mesmas matérias fáticas aqui seria temeroso e, a meu ver,
levantaria sérios questionamentos acerca da ofensa à coisa julgada. O cancelamento das
infrações mantidas no outro processo revelaria absoluta incoerência do Órgão. A mesma
apuração (tributo e período) deve ensejar um só resultado (tributo a pagar ou tributo a restituir).
Nada obstante, com a hipótese aventada, teríamos a inusitada situação em que a apuração não
resultaria em tributo a pagar (com o cancelamento das infrações neste processo) nem tributo a
recolher (com a manutenção das infrações no outro processo).
São, desse modo, inócuas as alegações recursais que pretendem desconstituir o
lançamento do IRPJ (com exceção da multa isolada sobre estimativa cujas alegações serão
oportunamente enfrentadas).
Portanto, há que se aplicar ao presente feito o conteúdo decisório já transitado em
julgado. Ou seja, reduzir a infração intitulada como “Glosa do Imposto de Fonte Ext.” na mesma
medida já efetuada naquele outro processo (no valor de R$ 174.351,56). Ademais, há que se
considerar também que no presente processo não cabe mais recurso quanto à parte cancelada no
acórdão de piso (no valor de R$ 19.658,97).
Assim, para além do que já foi considerado procedente na instância a quo, o
lançamento do IRPJ deve ser reduzido na conformidade do cancelamento do valor equivalente a
R$ 174.351,56).
- Da CSLL:
Pelo que se extrai do demonstrativo intitulado “Reconstituição do Cálculo da
CSLL”, acima reproduzido, o lançamento daquela contribuição foi motivado pelas seguintes
infrações: “Recuperação de Crédito CSLL Indevida” (no valor de R$ 3.026.284,82) e “IRFON
no exterior não comprovado” (no valor de R$ 29.513.718,90). Quanto à primeira infração, não
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

há litígio porque a própria empresa reconheceu a sua procedência. Resta, então, a análise da
segunda infração.
Apesar de esta última tratar também do imposto de renda retido na fonte
decorrente de operações no exterior, há que se perceber que não há identidade nas parcelas
glosadas para fins do IRPJ e da CSLL. Para fins do IRPJ, a empresa havia deduzido o valor de
R$ 94.074.553,67. Como visto no tópico precedente, essa dedução não foi aceita em
conformidade com a decisão proferida no processo no 16327.906328/2010-79. Para fins da
CSLL, a empresa deduziu o valor de R$ 29.513.718,90. A dedução desta parcela é que deve
então ser agora apreciada.
A recorrente, no entanto, não distingue as referidas parcelas em seu recurso (como
já não havia feito na sua impugnação). Toda a sua defesa está centrada na mesma discussão
inaugurada com a manifestação de inconformidade apresentada no outro processo no sentido de
que há direito à dedução do IR incidente sobre as seguintes operações com controladas no
exterior:
a) Venda, pela sucedida da contribuinte (REAL ABN AMRO S/A), de ações da
então controlada REAL PARAGUAYA DE SEGUROS em favor de uma
empresa denominada MAPFRE AMERICA que teria resultado em ganho de
capital cujo imposto de renda pago no Paraguai, já convertido para a moeda
nacional, corresponderia a R$ 2.166.296,25;
b) Rendimentos auferidos com títulos de valores imobiliários por outra
controlada daquela mesma sucedida (BANCO ABN AMRO REAL - GRAND
CAYMAN) cujas retenções a título de IR retidos pelas fontes pagadoras, já
convertidos em reais, totalizaria a quantia equivalente a R$ 26.002.030,10; e
c) Remessa de juros, por aquela mesma sucedida, em favor da já referida
controlada BANCO ABN AMRO REAL - GRAND CAYMAN, cujo IR
retido totalizou o valor de R$ 94.475.946,69.
De imediato, cumpre atentar para o fato de que a soma das parcelas deduzidas na
apuração do IRPJ e da CSLL (R$ 94.074.553,67 + R$ 29.513.718,90 = R$ 123.588.272,57) fica
além da soma dos valores retidos conforme alegado na defesa (R$ 2.166.296,25 + R$
26.002.030,10 + R$ 94.475.946,69 = R$ 122.644.273,04).
Por outro lado, segundo seu recuso, a empresa pretende justificar os tributos
deduzidos com base no seguinte dispositivo legal contido na Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Independentemente da possibilidade de o total do IR retido nas operações
apresentadas pela recorrente poder, de fato, ser considerado apto para a compensação prevista no
permissivo legal supramencionado, importa perceber que a possibilidade dessa compensação
para fins da CSLL só foi autorizada a partir do que foi veiculado no art. 21, § único, da MP no
2.158-35/01 (com a regulamentação subsequente do assunto no art. 15 da IN/SRF no 213/02).
Confira-se:
MP no 2.158-35/01:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da
Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
IN/SRF no 213/02:
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
Ou seja, o imposto de renda pago no exterior só poderá ser aproveitado na
compensação da CSLL na medida em que superar o valor que tenha sido aproveitado para fins
do IRPJ.
Todavia, a autoridade autuante não fez nenhuma consideração acerca dessas
questões. Seu Termo de Verificação Fiscal meramente identificou que havia a discussão acerca
da dedução do imposto retido no exterior para fins de apuração do IRPJ no outro processo. A
partir daí inferiu que a parcela deduzida para fins da CSLL também merecia ser glosada.
Não há nenhuma referência aos impactos que as retenções exerceram sobre os
impostos efetivamente devidos naquele ano-calendário por cada uma das então controladas da
empresa sucedida pela contribuinte. Muito menos, foi feita qualquer verificação sobre os limites
envolvidos (tanto da compensação no limite da renda oferecida à tributação no Brasil, quanto da
compensação para fins da CSLL após o limite já aproveitado para fins do IRPJ). Nem sequer
foram citados os permissivos normativos que tratam da possibilidade de compensação do
imposto retido no exterior com a CSLL devida (os referidos art. 21, § único, da MP no 2.158-
35/01, e art. 15 da IN/SRF no 213/02).
Em suma, é flagrante a deficiência acusatória.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

A DRJ, por sua vez, seguiu a linha do debate inaugurado desde a apresentação da
manifestação de inconformidade no outro processo. Isto é, partiu para o questionamento de
alguns aspectos envolvidos com as três operações que justificariam o montante glosado.
Nada obstante, a discussão daqueles aspectos não faz sentido quando se parte da
premissa de que era a fiscalização quem deveria apontar os problemas envolvendo a parcela
glosada do imposto retido. Do jeito que a narrativa foi construída no seu Termo de Verificação
Fiscal, definitivamente, não se pode precisar os fundamentos que teriam levado à não
observância dos permissivos normativos que sustentam a dedução efetuada.
Por tais razões, o lançamento da CSLL deve ser reduzido na conformidade do
cancelamento da infração denominada “IRFON no exterior não comprovado” (no valor de R$
29.513.718,90).
- Das multas isoladas sobre as estimativas não recolhidas:
Como relatado, foram também lançadas multas isoladas sobre as estimativas não
recolhidas em dezembro de 2007. Independentemente de os lançamentos do IRPJ e da CSLL
terem sido considerados parcialmente procedentes, o que já atrairia também a redução
proporcional das multas isoladas sobre estimativas apuradas com base nas mesmas infrações, o
fato é que sigo o entendimento que rejeita a aplicação simultânea sobre a mesma infração da
multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa
proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do
mesmo ano-calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa
preparatória da execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos
tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o mesmo
fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.
Nesse sentido, pela clareza da argumentação empreendida, peço vênia para
reproduzir trecho, conquanto extenso, do voto proferido pela ilustre Conselheira Karem Jureidini
Dias no julgamento realizado em 15/08/2012 (Acórdão no 9101-01.455):
A MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES
A multa isolada, aplicada por ausência de recolhimento de antecipações, é
regulada pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, verbis1:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)

1 Redação Original:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazêlo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no anocalendário correspondente.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.”
A norma prevê, portanto, a imposição da referida penalidade quando o
contribuinte do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de promover as
antecipações devidas em razão da disposição contida no artigo 2o da Lei no 9.430/96,
verbis:
“Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.”
A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do Superior
Tribunal de Justiça, que manifestou entendimento no sentido de considerar que as
antecipações se referem ao pagamento de tributo, conforme se depreende dos
seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSTO
DE
RENDA.
CSSL.
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO.
ESTIMATIVA.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
1. "É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de antecipação
mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de cálculo do IRPJ e
da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos, segundo a faculdade
prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96" (AgRg no REsp 694278RJ, relator Ministro
Humberto Martins, DJ de 3/8/2006).
2. A antecipação do pagamento dos tributos não configura pagamento indevido à
Fazenda Pública que justifique a incidência da taxa Selic.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

3. Recurso especial improvido.”
(Recurso Especial 529570 / SC Relator Ministro João Otávio de Noronha Segunda
Turma Data do Julgamento 19/09/2006 DJ 26.10.2006 p. 277)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO IMPOSTO
DE RENDA PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO CSSL APURAÇÃO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO ANTECIPADO
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE LEI N. 9430/96.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de antecipação
mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de cálculo do IRPJ e
da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos, segundo a faculdade
prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96. Precedentes:
REsp 492.865/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ25.4.2005 e REsp 574347/SC, Rel.
Min. José Delgado, DJ 27.9.2004. Agravo regimental improvido.”
(Agravo Regimental No Recurso Especial 2004/01397180 Relator Ministro Humberto
Martins Segunda Turma DJ 17.08.2006 p. 341)
Do exposto, infere-se que a multa em questão tem natureza tributária, pois
aplicada em razão do descumprimento de obrigação principal, qual seja, falta de
pagamento de tributo, ainda que por antecipação prevista em lei.
Debates instalaram-se no âmbito desse Conselho Administrativo sobre a
natureza da multa isolada. Inicialmente me filiei à corrente que entendia que a multa
isolada não poderia prosperar porque penalizava conduta que não se configurava
obrigação principal, tampouco obrigação acessória. Ou seja, mantinha o entendimento
de que a multa em questão não se referia a qualquer obrigação prevista no artigo 113
do Código Tributário Nacional, na medida em que penalizava conduta que, a meu ver
à época, não podia ser considerada obrigação principal, já que o tributo não estava
definitivamente apurado, tampouco poderia ser considerada obrigação acessória, pois
evidentemente não configura uma obrigação de caráter meramente administrativo,
uma vez que a relação jurídica prevista na norma primária dispositiva é o
“pagamento” de antecipação.
Nada obstante, modifiquei meu entendimento, mormente por concluir que trata-
se, em verdade, de multa pelo não pagamento do tributo que deve ser antecipado.
Ainda que tenha o contribuinte declarado e recolhido o montante devido de IRPJ e
CSLL ao final do exercício, fato é que caberá multa isolada quando o contribuinte não
efetua a antecipação deste tributo. Tanto assim que, até a alteração promovida pela Lei
no 11.488/07, o caput do artigo 44 da Lei no 9.430/96, previa que o cálculo das multas
ali estabelecidas seria realizado “sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição”.
Destaco trecho do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Marcos Vinícius
Neder de Lima, no julgamento do Recurso no 105-139.794, Processo n°
10680.005834/2003-12, Acórdão CSRF/01-05.552, verbis:
“Assim, o tributo correspondente e a estimativa a ser paga no curso do ano devem
guardar estreita correlação, de modo que a provisão para o pagamento do tributo há de
coincidir com valor pago de estimativa ao final do exercício. Eventuais diferenças, a
maior ou menor, na confrontação de valores geram pagamento ou devolução do tributo,
respectivamente. Assim, por força da própria base de cálculo eleita pelo legislador –
totalidade ou diferença de tributo – só há falar em multa isolada quando evidenciada a
existência de tributo devido”.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

É bem verdade que melhor seria se a penalidade em comento fosse tratada como
uma pena aplicada pela postergação do pagamento de imposto ou contribuição, mas
existe regra específica para o caso de ausência de pagamento ou pagamento a menor
de antecipação devida de IRPJ e CSLL, sobrepondo-se, portanto, à regra da
postergação.
Adotada a premissa de que a imputação da multa isolada tem por fundamento
norma primária sancionadora, em cuja hipótese está o descumprimento de obrigação
principal, então a multa isolada é prevista para as hipóteses de não recolhimento ou
recolhimento a menor do tributo na forma antecipada. Entendo que não há como se
admitir que o valor da antecipação seja, após o encerramento do ano-calendário, um
tributo isolado. A antecipação não é inconstitucional, nem ilegal. Isto porque, como o
próprio nome enseja, é mera antecipação de tributo – IRPJ e CSLL – apurado de
forma definitiva após o encerramento do ano-calendário, no caso de apuração na
forma de lucro real anual.
O disposto no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96 veicula norma
que estabelece a imputação de penalidade isolada pelo não recolhimento de IRPJ e
CSLL, de forma antecipada. Dado o fato do não recolhimento do tributo no prazo
estipulado para sua antecipação, deve ser imputada a multa isolada.
No conseqüente desta norma resta claro que, como critério pessoal, tem-se de
um lado o contribuinte sujeito ao pagamento da antecipação, de outro a União como
sujeito ativo. Como critério quantitativo tem-se o percentual atual de 50% do tributo
devido e não pago. Utiliza-se o termo tributo porque a sanção é aplicada sobre o
descumprimento de obrigação principal.
Neste passo, até o encerramento do ano-calendário o que se tem por tributo
devido é o IRPJ e a CSLL, apurados conforme cálculo previsto para antecipação. Já
após o encerramento do ano-calendário e apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real,
não há como negar que o montante do tributo devido é aquele definitivamente
apurado, após as adições, exclusões e compensações previstas em lei.
Considerando que o IRPJ e a CSLL são auferidos ao final do ano-calendário,
sendo provisório o montante calculado nas antecipações, conclui-se que:
i) Quando a multa isolada é aplicada durante o ano-calendário, a base é o tributo
até então apurado, conforme cálculo das antecipações, já que outro não existe a
substituí-lo por definitividade naquele momento.
ii) Quando a multa isolada é imputada após o encerramento do ano-calendário e
apuração definitiva do tributo devido, sem dúvida a hipótese de aplicação é a mesma,
falta de recolhimento das antecipações, não obstante, sua base de incidência terá por
limite o valor do tributo definitivamente apurado.
Nem há que se imaginar que se nega vigência à norma em questão. O que
ocorre é a eliminação, pela interpretação, de eventual contrariedade. Ressalte-se que
não se trata sequer de contradição, mas de mera e aparente contrariedade. Isto porque,
tanto a multa isolada, quanto a multa de ofício têm seu lugar, bem como a multa
isolada pode ser aplicada inclusive após o encerramento do ano-calendário, mas, em se
tratando de multa de natureza tributária, a base é o tributo que deixou de ser recolhido.
Este tributo – IRPJ e CSLL – é aquele apurado conforme cálculo de antecipação até o
encerramento do período e é aquele apurado pelo lucro real após o encerramento do
período.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

Neste ponto, peço vênia para novamente transcrever trecho do voto do brilhante
Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, proferido no julgamento do recurso no
105-139.794, já mencionado anteriormente, verbis:
“(...) Vale dizer, após o encerramento do período, o balanço final (de dezembro) é que
balizará a pertinência do exigido sob a forma de estimativa, pois esse acumula todos os
meses do próprio ano-calendário.
Nesse momento, ocorre juridicamente o fato gerador do tributo e pode-se conhecer o
valor devido pelo contribuinte. Se não há tributo devido, tampouco há base de cálculo
para se apurar o valor da penalidade.(...).”
Se o lançamento é efetuado antes do fim do exercício – portanto antes dos
ajustes / apuração do lucro, base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos – a base para
imposição da sanção é aquela devida por antecipação e calculada até aquele momento.
Naquele momento, inclusive, não há autorização para constituição de obrigação
principal definitiva – tributo – especialmente porque o mesmo ainda não se
quantificou definitivamente porque não concluído o fato gerador. Nestes termos
dispõe o caput do artigo 15 da Instrução Normativa no 93/97, verbis:
“Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo pagamento
do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores não
recolhidos.”
De outra feita, em momento posterior ao encerramento do ano-calendário, já
existe quantificação do tributo devido definitivamente pelos ajustes determinados em
legislação de regência, então esta é a limitação ao critério quantitativo da imposição de
multa isolada.
Vale destacar a lição de Marco Aurélio Greco a respeito do tema, verbis:
“(...) mensalmente o que se dá é apenas o pagamento por imposto determinado sobre
base de cálculo estimada (art. 2o, caput), mas a materialidade tributada é o lucro real
apurado em 31 de dezembro de cada ano (art. 3o do art. 2o). Portanto, imposto e
contribuição verdadeiramente devidos, são apenas aqueles apurados ao final do ano. O
recolhimento mensal não resulta de outro fato gerador distinto do relativo período de
apuração anual; ao contrário, corresponde a mera antecipação provisório de um
recolhimento, em contemplação de um fato gerador e uma base de cálculo positiva que
se estima venha ou possa vir a ocorrer no final do período. Tanto é provisória e em
contemplação de evento futuro que se reputa em formação – e que dele não pode se
distanciar – que, mesmo durante o período de apuração, o contribuinte pode suspender o
recolhimento se o valor acumulado pago exceder o valor calculado com base no lucro
real do período em curso (art. 35 da Lei n° 8.891/95)”. (In:“Multa Agravada em
Duplicidade” São Paulo, Revista Dialética de Direito Tributário n° 76, p. 159).
Tampouco é de se questionar esta interpretação com base no fato de que a multa
em questão é aplicável até mesmo em casos de apuração de base negativa da CSLL e
de prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente, conforme dispõe a alínea “b”, do
inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, anteriormente capitulado no § 1o do citado
artigo.
O direito, in casu, deve ser analisado à luz da relação de coordenação existente
entre a norma veiculada pelo artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96 e
aquela veiculada pelo artigo 39, parágrafo segundo, da Lei no 8.383/91, verbis:
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

“Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo
pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido mensalmente,
calculado por estimativa, observado o seguinte:
(...)
§ 2° A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto mensal
estimado, enquanto balanços ou balancetes mensais demonstrarem que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto calculado com base no lucro real do
período em curso.(...)”
Referido dispositivo, conforme é possível constatar, autoriza que o contribuinte
interrompa ou reduza os pagamentos devidos por antecipação desde que demonstre,
por meio de balancete mensal, que o valor da estimativa anteriormente paga e,
portanto, acumulada no período, excede o valor do tributo apurado com base no lucro
ajustado no período em curso.
Assim, a exegese que se extrai dos comandos legais contidos no artigo 44 da Lei
no 9.430/96, mesmo após as alterações inseridas pela Lei no 11.488/07, é aquela segundo a qual o
lançamento da multa isolada pode ser feito em duas hipóteses:
(i) Antes da apuração do tributo devido no balanço do final do ano-calendário,
quando a base para a imposição da multa observará um dos seguintes critérios: (i.1) o valor
correspondente às antecipações não pagas calculadas a partir da margem setorial (o percentual
definido em lei) da receita bruta acumulada; ou (i.2) o valor correspondente às antecipações não
pagas calculadas a partir do balanço de redução ou suspensão (neste último caso, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL).
(ii) Após a apuração do tributo devido no balanço do final do ano-calendário,
somente se ficar constatado que houve parcela daquele tributo devido que deixou de ser paga na
forma de antecipação (quando deveria ter sido paga nesta forma), mas foi paga no ajuste. A base
para a imposição da multa corresponderá exatamente ao valor da mencionada parcela. Não se
admite, por óbvio, que tal base supere o valor do tributo devido apurado. Assim, há que se
verificar se os valores de estimativa a pagar foram deduzidos na apuração anual. Em caso
positivo, isto significa que o tributo devido não foi recolhido nem como estimativa nem como
resultado do ajuste, portanto, não se trata de cobrar multa isolada, mas, sim, de cobrar o tributo
acompanhado da multa proporcional. Em caso negativo, isto significa que o tributo não foi
recolhido como estimativa, mas foi recolhido como resultado do ajuste, portanto, é cabível a
multa isolada. Contudo, a base para a imposição da multa deverá corresponder ao valor da
estimativa não paga que deixou de ser deduzida na apuração anual do imposto devido. Não se
admite, também, que essa base supere o valor do imposto devido calculado na apuração anual.
A impossibilidade de lançamento da multa isolada concomitantemente com a
multa proporcional é explicada na sequência do voto:
CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Por tudo quanto exposto na interpretação da norma que dispõe sobre a multa
isolada em razão do não pagamento, ou pagamento a menor de antecipações, conclui-
se que esta é devida e calculada sobre a obrigação principal até então apurada. O
mesmo ocorre com a multa de ofício que acompanha o lançamento referente à
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

totalidade ou diferença de tributo que deixou de ser constituído pelo contribuinte, ao
final do ano-calendário.
Verifico identidade quanto ao critério pessoal e material de ambas as normas
sancionatórias, pois ambas alcançam o contribuinte – sujeito passivo – e têm por
critério material o descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento
integral do tributo devido.
Inevitável, portanto, concluir-se que impor sanção pelo não recolhimento do
tributo apurado conforme lançamento de ofício que apura IRPJ e CSLL devidos ao
final do ano-calendário e impor sanção pelo não recolhimento ou recolhimento a
menor das antecipações devidas, relativamente aos mesmos tributos, é penalizar o
mesmo contribuinte duas vezes por ter deixado de recolher integralmente o tributo
devido. Portanto, nestes casos, uma penalidade é excludente da outra.
Se o que prevalece para fins de quantificação da obrigação principal é o valor
decorrente da apuração final, consolidada e definitiva do tributo – justamente porque
as antecipações são apurações provisórias do mesmo tributo – também assim deve ser
em relação a aplicação das penalidades: prevalece a multa aplicada quando o
contribuinte não recolhe o tributo devido em conformidade com a apuração definitiva.
Além disso, é inegável que no caso em análise a aplicação da multa isolada é
mera penalização de conduta meio de deixar de recolher tributo, uma vez que, por
meio do mesmo lançamento, foi constituída, também, multa de ofício pelo não
recolhimento de tributo apurado quando da consolidação da obrigação principal
devida no exercício e não constituída/recolhida pelo contribuinte.
Neste ponto vale destacar outro trecho do bem elaborado voto proferido pelo
Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, em julgamento já referido, realizado
nesta mesma Turma, a respeito da matéria ora sob análise, tratando do princípio da
consunção da conduta-meio pela conduta-fim, verbis:
“Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinada conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo Direito.
Nesse sentido, para a solução do conflito normativo, deve-se investigar se uma das
sanções previstas para punir determinada conduta pode absorver a outra, desde que o
fato tipificado constitui passagem obrigatória de lesão, menor, de um bem de mesma
natureza para a prática da infração maior.
No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto,
meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. Assim, a interpretação do
conflito de normas deve prestigiar a relevância do bem jurídico e não exclusivamente a
grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de
forma mais gravosa que o ilícito principal. É o que os penalistas denominam “princípio
da consunção”. (Recurso do Procurador no 105139.794– Primeira Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – Rel. Marcos Vinícius Neder de Lima – Sessão de
04/12/2006)
Adicionalmente, vale notar que é possível valorar as duas penalidades e
estabelecer qual delas deve ser aplicável porque, em casos como o ora analisado,
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

senão em razão da identidade de critérios pessoal e material das duas penalidades, ou
por força da impossibilidade de se apenar conduta meio e conduta fim, também porque
a lei que estabelece as referidas multas não determina expressamente que deve haver
concomitância.
A lei não estabelece concomitância, não se tratando in casu de contradição. E
como não há determinação legal de que ambas sejam aplicadas, o que vemos é um
caso de aparente contrariedade. Ou seja, há aplicação normativa por excludência,
segundo o que se determina a aplicação de uma ou de outra penalidade, a depender do
caso, da valoração do bem maior a ser protegido, e das condutas incorridas pelo
contribuinte. Se somente houve falta de recolhimento das antecipações esta é a
conduta fim. Se, por outro lado, o contribuinte além de não recolher as antecipações,
também deixou de constituir/recolher o tributo devido conforme a apuração definitiva,
ocorrida após o encerramento do ano-calendário, então aquela é conduta-meio desta
que é a conduta-fim.
Destarte, há concomitância se multas isolada e proporcional forem aplicadas como
consequência da não antecipação de parcela do tributo devido que também não foi paga no
ajuste. Isso ocorre, por exemplo, quando se verifica uma omissão de receita. A receita excluída
no cálculo da estimativa é uma etapa preparatória do não pagamento do tributo devido no
balanço final do mesmo ano-calendário. O mesmo fenômeno ocorre quando se efetua uma glosa
de despesa que havia sido incluída no cálculo da estimativa apurada em balanço de suspensão ou
redução. O impacto que a não antecipação causa na apuração do tributo devido é devidamente
penalizado pela multa proporcional.
Observe-se que esse entendimento foi confirmado pela Súmula CARF no 105,
verbis:
Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Mesmo que se defenda que esta súmula não se aplica aos fatos geradores
posteriores à edição da Medida Provisória no 351/07, a qual foi convertida na Lei no 11.488/07,
como já ressaltado, o entendimento aqui firmado permanece inabalado com as alterações
promovidas pelos referidos estatutos legais.
E as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm também chancelado
esse mesmo entendimento já no âmbito das alterações promovidas pela Lei no 11.488/07.
Confira-se:
REsp no 1496354/PR, Julgado pela 2a Turma em 17/03/2015, Relator: Min. Humberto
Martins:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488,
de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da
consunção.
Recurso especial improvido.
AgRg no REsp 1499389 / PB, Julgado pela 2a Turma em 17/09/2015, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no 1.496.354/PR, de
relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015, adotou entendimento no
sentido de que a multa do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser
aplicada quando não for possível a aplicação da multa do inciso I do referido
dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração
mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que
não se pode exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de recolhimento de
tributo.
3. Agravo regimental não provido.
Trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina Helena Costa, da 1a
Turma, no REsp no 1583275 - SC, Publicada em 25/05/2016:
No caso, verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação da
jurisprudência desta Corte segundo a qual a multa de ofício, (art. 44, I, da Lei n.
9.430/96) aplica-se aos casos de totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata e as multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido, sendo esta absorvida por
aquela, em atendimento ao princípio da consunção.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721220/2012-70

No caso em apreço, a fiscalização lançou as multas isoladas pelo não pagamento
das estimativas recalculadas como decorrência das infrações autuadas. Essas mesmas infrações
impactaram a apuração feita pela fiscalização dos tributos devidos no final do ano-calendário.
Trata-se, portanto, de concomitância.
Por isso, afasto as multas isoladas sobre estimativas.
Dispositivo:
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: (i) reduzir o lançamento do IRPJ na conformidade do cancelamento equivalente a R$
174.351,56 da infração “Glosa do IRRF não reconhecido” (para além do que já foi considerado
procedente na instância a quo); (ii) reduzir o lançamento da CSLL na conformidade do
cancelamento da infração denominada “IRFON no exterior não comprovado” (no valor de R$
29.513.718,90); e (iii) afastar as multas isoladas sobre estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1399
DF CARF MF
Original